Tribunal: TJSP
Processo: 0000151-25.2017.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. Réu denunciado por homicídio doloso tentado. Sentença que desclassificou a conduta para lesão corporal gravíssima, condenando o réu à pena de 06 anos de reclusão. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público. APELAÇÃO interposta pelo acusado. Decisão proferida em Vara Única. Inexistência de declaração de incompetência do juízo. Inaplicabilidade do

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. Réu denunciado por homicídio doloso tentado. Sentença que desclassificou a conduta para lesão corporal gravíssima, condenando o réu à pena de 06 anos de reclusão. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Ministério Público. APELAÇÃO interposta pelo acusado. Decisão proferida em Vara Única. Inexistência de declaração de incompetência do juízo. Inaplicabilidade do artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal. Decisão terminativa que deveria ser impugnada por meio de apelação. Possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso ministerial recebido como apelação. Mérito. Réu que conduziu veículo automotor sob a influência de álcool e colidiu contra uma motocicleta, causando lesões corporais nos ocupantes. Dolo eventual não verificado. Inexistência de provas suficientes de que o apelante agiu assumindo o risco de atentar contra a vida ou a integridade física dos ofendidos. Pronúncia inviável. Desclassificação que se impõe. Fatos ocorridos antes das alterações trazidas pela Lei n. 13.546/2017. Conduta que se amolda ao artigo 303, parágrafo único, c.c. artigo 302, §1o e artigo 306, caput, c.c. artigo 298, incisos I e III, todos do Código Penal. Redimensionamento da pena. Possibilidade de fixação de regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recuso ministerial improvido e recurso defensivo parcialmente provido.